Tribunal: TJBA
Processo: 8078523-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078523-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENEYDA MOURA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANILO SEIXAS MORAES LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação revisional de contrato de cartão de crédito, na qual a parte autora pleiteia a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a vedação da capitalização de juros. Em preliminar, discute-se a manutenção da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau, diante da reavaliação determinada em sede recursal, considerando-se a condição econômica da Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à Apelante; (ii) estabelecer se há ilegalidade na cobrança dos encargos contratuais, notadamente quanto aos juros remuneratórios e à capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser revisto a qualquer tempo, sobretudo diante de impugnação da parte contrária ou dúvida razoável quanto à hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC.

A análise da renda líquida da Apelante, após descontos de empréstimos consignados, revela situação financeira que comprometeria o custeio das despesas processuais, justificando a manutenção do benefício.

A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula 297/STJ, autorizando a revisão de cláusulas que se revelem abusivas.

A mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ e no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), sendo necessário demonstrar que a taxa contratada é manifestamente superior à média de mercado.

O parecer técnico apresentado pela Apelante não comprova discrepância relevante entre os encargos contratados e os parâmetros de mercado, conforme dados do BACEN.

A capitalização mensal de juros é admitida pelo STJ (Súmula 539), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tal fim, a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ), o que se verifica nos autos.

Não se constatando abusividade nos encargos exigidos durante a normalidade contratual, a caracterização da mora permanece íntegra, com a incidência de multa e juros moratórios nos termos do contrato.

A Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade (art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual não há fundamento jurídico para a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de hipossuficiência que torne o custeio do processo incompatível com a subsistência do requerente, podendo ser revista a qualquer tempo.

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida quando demonstrada, por prova técnica idônea, a discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado da época da contratação.

A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação da taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A ausência de encargos abusivos durante a vigência contratual implica a manutenção da mora e dos encargos moratórios estipulados no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 3º, e 373, II; CC, art. 397; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, AgInt no AREsp 2496313/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8078523-32.2024.8.05.0001
, em que figuram como Recorrente
ENEYDA MOURA DE ALMEIDA
e Recorrido
o
BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03